Tribunal: TJDFT
Processo: 0002187-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EX-NAMORADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPROCEDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça e de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos, perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.
3. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.